Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-42.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001626-42.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SINAMAR MARTINS DE PAIVA - CPF: 750.645.611-72 (RECORRENTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), LEONAN HENRIQUE PEREIRA MENDES LTDA - CNPJ: 23.966.110/0001-08 (RECORRIDO), TAYGUARA FELIPE MESQUITA PIRES - CPF: 033.992.011-41 (ADVOGADO), PLINIO BORGES DE FREITAS - CPF: 002.252.981-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1001626-42.2023.8.11.0004.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente(s):
SINAMAR MARTINS DE PAIVA.

Recorrido(s):
LEONAN HENRIQUE PEREIRA MENDES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS em razão dE recusa de oferta à pacote de viagem – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO Da parte AUTORa - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 193782169, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e

julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial de ocorrência de danos morais, em razão da recusa da parte recorrida em atender e vender produtos à autora. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, na qual em síntese, Id.110294692, destaca a requerente que
entrou em contato com a Reclamada, via Instagram e Whatsapp, na tentativa de adquirir um pacote de viagens para si e sua família passarem uma temporada de 08 (oito) dias consecutivos no litoral brasileiro, oportunidade em que a Agência de Turismo deveria mostrar todas as suas ofertas e prestar todas as informações necessárias à Autora sobre o produto requerido
.

Porém, ao invés da Reclamada apresentar as suas ofertas prestando todo o esclarecimento necessário à Reclamante, destacando que a Ré preferiu desprezá-la e constrangê-la ao ponto de manifestar expressamente que
a Empresa de Turismo se recusa atender a Requerente e vender qualquer pacote de viagem à mesma, em razão da Autora somente requerer esclarecimentos sobre as suas ofertas com os seus colaboradores sem adquirir o produto ofertado, salientando que, posteriormente, houve manifesta vontade da sua parte de adquirir o referido produto junto à Requerida
.

Por tais razões, a requerente, além da pena de multa pela negativa em vender o produto ainda pleiteia pela condenação da Reclamada ao pagamento da indenização por dano moral in re ipsa, com fulcro nos critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade, no importe pecuniário de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão da conduta da Ré de negar injustificadamente permanecer com o atendimento à Autora e vender o pacote de turismo por si almejado.

Em sede de contestação, Id.115277273, a reclamada impugna os fatos articulados na inicial, enfatizando que como base para seu pleito, a autora alegou que nunca havia viajado à praia, de forma que a ré teria frustrado seus sonhos e de sua família, pois, que, ao invés de mostrar as opções disponíveis, preferiu menosprezá-la e constrangê-la, porém, destaca a reclamada, que a verdade dos fatos não condiz com o alegado pela autora, eis que na citada conversa, em que a requerida teria indicado a requerente para buscar outras agências, ocorrera em 06.02.2023.

No entanto, em conformidade com os mais de 120 (cento e vinte) prints anexados aos autos, verifica-se
a conversa integral de todo o atendimento prestado, a saber, tem-se que o primeiro atendimento prestado à autora ocorreu na data de 11.01.2022, aproximadamente 13 (treze) meses antes do citado atendimento, mencionando que ao longo de todo este período foram realizados dezenas de atendimentos, centenas de respostas, todas com a presteza e educação sempre dispensada pela requerida a todos os seus clientes, além de todos os esclarecimentos e dúvidas que foram prontamente esclarecidos pela requerida, destacando que ao todo, foram feitos 15 (quinze) orçamentos, que a título de esclarecimento, um orçamento demora em medida 01:30hs (uma hora e meia) para ser confeccionado, pois demanda dentre outras coisas, preenchimento manual dos dados, análise dos voos, dos hotéis, e outros dados eventualmente necessários
.

Relata a requerida, que a autora enfim pediu a reserva de um pacote, o qual, por questões bancárias alheias a empresa requerida não se obteve a aprovação no financiamento, porém, após ter efetuado a reserva, bem como pedir a aprovação do crédito,
a autora surpreendentemente disse que iria procurar outras agências de viagem primeiro, para depois concluir a negociação
(só por esta atitude, resta comprovada inexistência de qualquer dano) e nesta ocasião, somente neste momento, após mais de um ano de atendimento,
após múltiplos orçamentos realizados, centenas de mensagens respondidas, que a requerida informou que não iria mais prestar o atendimento
, o que demonstra conforme já relatado e já comprovado pelos documentos anexados, que a autora abusou do seu direito de consumidor, concedendo a requerida justa causa para o não atendimento.

Pois bem.
Considerando o histórico cronológico dos autos, bem como, o cenário fatídico, verifica-se presente a natureza consumerista, motivo que devido o reconhecimento da inversão do ônus da prova, não obstante, importa destacar que a requerente não se faz isenta de demonstrar via material probatório a ocorrência dos danos, eis que cumpre observar que esse beneplácito processual ao
consumidor
não é concedido de forma automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de Defesa do
Consumidor
.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Bem como, cabe a requerida, apresentar fato impeditivo, modificativo e ou extintivo do direito pleiteado, o que ao apreciar minuciosamente os fatos e os materiais acostados pelas partes, restam evidentes, de forma nítida, solida e robusta a inexistência de dano moral ao caso em tela.

Assim, é certo, que O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso IX, considera como prática abusiva e proíbe expressamente a conduta do fornecedor que se recusa a vender bens ou prestar serviços ao consumidor que se disponha a adquiri-lo mediante pronto pagamento. Neste sentido.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
.

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.

Não obstante, importa verificar que no caso em tela, o fato da empresa ter se recusado a prestar o serviço não denotou nenhum prejuízo, constrangimento ou dano a requerente, razão que imperioso atribuir ao cenário fatídico natureza de aborrecimento e mero dissabor, uma vez tratar-se de situação corriqueira do dia a dia, o que compatível com a circunstância do caso em tela
. Neste sentido, observa-se o teor da legislação ante a reparação do dano.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.

Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
.

Nessas condições, importa destacar que em nosso ordenamento jurídico, há algumas situações, em que a dano moral pode ser presumido, ou
“in re ipsa
”, expressão em latim utilizada pela linguagem jurídica, assim, basta que o autor prove a pratica do ato ilícito, que o dano moral resta configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão a sua honra, dignidade e imagem, honra, face a natureza subjetiva ou privacidade. Neste sentido.

EMENTA RECURSO INOMINADO– DECISÃO – INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS–AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE DEMANDANTE –– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA RECORRIDA –
DANO
MORAL – INOCORRÊNCIA – VOUCHER DE SORTEIO EXPIRADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Ausência de prova de violação aos direitos da personalidade.
TJ-MT (N.U 1024571-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Portanto, respectiva circunstância não se amolda ao caso em tela, haja vista, eis que
o fato de sujeitar à recusa de oferta ao pacote de viagem, não se faz suficiente para ensejar o dano, uma vez que não ficou demonstrado nenhum constrangimento, nenhuma condição de humilhação face a conduta adotada pela requerida, assim, não há que falar em indenização por dano moral
. (...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a existência da suposta mácula à sua honra ocasionada pelos fatos narrados na inicial, ônus que lhe incumbia
.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024